Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação e Recurso Adesivo interpostos por Condomínio Mansões Entre Lagos e Lindom Johnson Monteiro das Neves, respectivamente, em face da sentença (ID 20782946) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou improcedentes os pedidos do Autor na demanda principal, bem como os pedidos do Réu na reconvenção. Por meio de petição datada de 15/9/2021 (ID 29041430), o Autor/Apelante informa que as partes celebraram acordo, nos termos do Contrato Particular de Confissão e Crédito/Débito juntado (ID 29041458), e requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito. Entretanto, a despeito de o Réu/Apelado assinar o documento em nome próprio, não há nos autos documento de identificação pessoal em firma compatível com a constante do acordo. Assim, foi determinada a intimação do Apelado, em 20/9/2021, para que regularizasse a referida pendência (ID 29188185). A advogada do Réu apresentou manifestação, em 30/9/2021 (ID 29523853), afirmando se tratar de acordo firmado sem a presença dela, indicando a necessidade de adequação do termo. Determinada a manifestação das partes (ID 29661392), o condomínio Autor afirmou, em 18/10/2021, a inteira capacidade das partes em pactuar o contrato particular de confissão de crédito e débito, requerendo ao final a homologação do acordo de ID 29041458 (ID 29999767). O Réu, por sua vez, em 21/3/2022, se limitou a requerer a dilação de prazo por cinco dias, pois as partes estariam em tratativas de novo acordo (ID 33685261). Entretanto, mesmo após o deferimento de dilação de prazo (ID 33814809), as partes quedaram-se silentes há mais de um mês. Dessa forma, em razão da objeção apresentada pela advogada do Réu e da ausência de regularização da pendência a cargo deste, deixo de homologar o acordo de ID 29041458. Acrescente-se que, não tendo sido apresentado novo acordo, os autos devem retomar seu curso, incluindo-se em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator